Tribunal: CARF
Processo: 10880.994960/2011-81
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: ARI VENDRAMINI
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Terceira Seção / Terceira Câmara / Terceira Seção De Julgamento
Data de julgamento: 2021-05-24
Data de publicação: 2021-07-02

Inteiro teor:
S3-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10880.994960/2011-81
Recurso
Voluntário
Acórdão no
3301-010.194 – 3a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
24 de maio de 2021
Recorrente
BAYER S.A.
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: NORMAS DE ADMINISTRAÇÃO TRIBUTÁRIA
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
COMPENSAÇÃO. DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO. PEDIDO DE
CANCELAMENTO OU RETIFICAÇÃO APÓS EMISSÃO DE DESPACHO
DECISÓRIO ELETRÔNICO. SOMENTE POR REVISÃO DE OFÍCIO.
Na transmissão via eletrônica de Declaração de Compensação, somente são
admitidos pedidos de cancelamento ou retificação da DCOMP enquanto não
houver sido emitido o Despacho Decisório eletrônico, e desde que fundados em
hipóteses de inexatidões materiais quando do preenchimento da DCOMP. A
manifestação de inconformidade e o recurso voluntário contra a decisão constante
do Despacho Decisório eletrônico não se prestam a tais fins. Eventual equívoco
relativo ao débito confessado na DCOMP, não sendo relacionado á discussão da
formação do crédito, por não envolver matéria relativa á aferição de liquidez e
certeza do direito creditório, não é de competência do CARF, pois a este não cabe
conhecer matéria relativa á discussão do débito confessado, sendo que os
equívocos referentes a retificação ou cancelamento da DCOMP nestes termos
somente é possível mediante revisão de ofício do Despacho Decisório eletrônico, a
ser efetivada pela autoridade emitente do ato diante de pedido a ela dirigido pela
requerente.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, negar provimento
ao recurso voluntário, votou pelas conclusões o Conselheiro José Adão Vitorino de Morais.
(documento assinado digitalmente)
Liziane Angelotti Meira - Presidente
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini - Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Liziane Angelotti Meira
(Presidente), Semíramis de Oliveira Duro, Marco Antonio Marinho Nunes, Salvador Cândido
Brandão Junior, José Adão Vitorino de Morais, Juciléia de Souza Lima, Sabrina Coutinho
Baarbosa (Suplente Convocada) e Ari Vendramini.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10880.994960/2011-81
Fl. 282
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 3301-010.194 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.994960/2011-81

Relatório
1.

Adoto os dizeres constantes do relatório que compõe o Acórdão exarado pela
DRJ/RIBEIRÃO PRETO :
Trata-se de processo controlando pedido de ressarcimento de IPI do 2o
trimestre de 2005, apurado no estabelecimento portador do CNPJ
18.459.628/0029-16. O valor solicitado foi de R$ 192.772,66, tendo sido
deferido através do despacho decisório de fls. 2 apenas R$ 182.776,72.
A fundamentação para o indeferimento foi a ocorrência de glosas de créditos
considerados indevidos e a constatação de que o saldo credor passível de
ressarcimento era inferior ao pleiteado.
Cientificada em 17/01/2012 (fl. 6), a interessada apresentou, em 10/02/2012,
a manifestação de inconformidade de fls. 46 a 52, com as seguintes
alegações, em síntese:
- A glosa no valor de R$ 9.995,94, relativa à nota fiscal 5936, seria indevida,
dado que o produto "politernos em forma de resina" é uma matéria-prima
utilizada na indústria de inseticidas, e teria seu crédito assegurado pela não-
cumulatividade do IPI.
- Alega:

2.

Analisando as razões de defesa, a DRJ/RPO assim ementou a sua decisão :
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS -
IPI
Período de apuração: 01/04/2005 a 30/06/2005
PROCESSO COM VEDAÇÃO DE EMENTA
Fl. 283
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 3301-010.194 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.994960/2011-81

Portaria RFB no 2.724/2017.
Manifestação de Inconformidade Improcedente
Direito Creditório Não Reconhecido
3.

Inconformada, a manifestante apresentou recurso voluntário, combatendo o
Acórdão DRJ/RPO, onde defende, em síntese, seu direito ao crédito pleiteado, alegando, que
houve erro formal no preenchimento do Pedido de Ressarcimento, da seguinte forma :

4.

É o relatório.

Voto
Conselheiro Ari Vendramini, Relator.
5.

O recurso é tempestivo, preenche os demais requisitos de admissibilidade,
portanto dele conheço.
6.

A recorrente alega que cometeu erro de fato no preenchimento do Pedido de
Ressarcimento, expressando-se da seguinte forma :

Fl. 284
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 3301-010.194 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.994960/2011-81

Fl. 285
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 5 do Acórdão n.o 3301-010.194 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.994960/2011-81

II – DO DIREITO
II.1 – DO EQUÍVOCO NA TRANSCRIÇÃO DO CNPJ DA EMITENTE DA NOTA FISCAL
NO PREENCHIMENTO DA PER/DCOMP E DA PREVALÊNCIA DA VERDADE
MATERIAL
II.2 – DA INVOCAÇÃO DA INEXISTENTE ESCRITURAÇÃO DO CRÉDITO NA FILIAL
DE PAULÍNEA/SP PARA MANUTENÇÃO DA GLOSA DO CRÉDITO

Fl. 286
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 6 do Acórdão n.o 3301-010.194 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.994960/2011-81

(...)
III – DO PEDIDO
Fl. 287
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 7 do Acórdão n.o 3301-010.194 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.994960/2011-81

7.

A recorrente deseja, via recurso voluntário, que seja feita, de ofício, uma correção
no documento Pedido de Ressarcimento, para que seu crédito seja reconhecido, apesar do
confesso engano no seu preenchimento.

8.

A contenda se fulcra na retificação ou cancelamento do Pedido de Ressarcimento
transmitido, após a emissão de Despacho Decisório Eletrônico, não reconhecendo o direito
creditório, em função de emissão de Nota Fiscal anteriormente á data de abertura do
estabelecimento detentor do crédito.

9.

Assim, está patente que a discussão se resume na possibilidade de cancelamento
ou retificação de Pedido de Ressarcimento via manifestação de inconformidade ou recurso
voluntário.

10.

Á época da transmissão da DCOMP (12/06/2007), regia a matéria a Instrução
Normativa da Secretaria da Receita Federal no 600/2005, que assim disciplinava :

RETIFICAÇÃO DE PEDIDO DE RESTITUIÇÃO, DE PEDIDO DE
RESSARCIMENTO E DE DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO
Art. 56. A retificação do Pedido de Restituição, do Pedido de
Ressarcimento e da Declaração de Compensação gerados a partir do
Fl. 288
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 8 do Acórdão n.o 3301-010.194 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.994960/2011-81

Programa PER/DCOMP, nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida
pelo sujeito passivo mediante a apresentação à SRF de documento retificador
gerado a partir do referido Programa.
Parágrafo único. A retificação do Pedido de Restituição, do
Pedido de Ressarcimento e da Declaração de Compensação apresentados em
formulário (papel), nas hipóteses em que admitida, deverá ser requerida pelo
sujeito passivo mediante a apresentação à SRF de formulário retificador, o
qual será juntado ao processo administrativo de restituição, de ressarcimento
ou de compensação para posterior exame pela autoridade competente da SRF.
Art. 57. O Pedido de Restituição, o Pedido de Ressarcimento e
a Declaração de Compensação somente poderão ser retificados pelo
sujeito passivo caso se encontrem pendentes de decisão administrativa à
data do envio do documento retificador e, no que se refere à Declaração
de Compensação, que seja observado o disposto nos arts. 58 e 59.
Art. 58. A retificação da Declaração de Compensação gerada a
partir do Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de
formulário (papel) somente será admitida na hipótese de inexatidões
materiais verificadas no preenchimento do referido documento e, ainda, da
inocorrência da hipótese prevista no art. 59.
Art. 59. A retificação da Declaração de Compensação gerada a
partir do Programa PER/DCOMP ou elaborada mediante utilização de
formulário (papel) não será admitida quanto tiver por objeto a inclusão de
novo débito ou o aumento do valor do débito compensado mediante a
apresentação da Declaração de Compensação à SRF.
Parágrafo único. Na hipótese prevista no caput, o sujeito passivo
que desejar compensar o novo débito ou a diferença de débito deverá
apresentar à SRF nova Declaração de Compensação.
Art. 60. Admitida a retificação da Declaração de Compensação, o
termo inicial da contagem do prazo previsto no § 2o do art. 29 será a data da
apresentação da Declaração de Compensação retificadora.
Art. 61. A retificação da Declaração de Compensação não altera a
data de valoração prevista no art. 28, que permanecerá sendo a data da
apresentação da Declaração de Compensação original.

11.

Apesar do esforço da recorrente em comprovar que, apesar do erro no
preenchimento do documento transmitido e já objeto de Despacho Decisório, o crédito existe
e a detentora é legítima, não se pode negar que a transmissão de documento preenchido
erroneamente foi a causa do indeferimento.

12.

Assim, a única forma, permitida pela legislação de regência disciplinadora da
matéria, é a retificação do documento Pedido de Ressarcimento ou a revisão de ofício do
Despacho Decisório Eletrônico já emitido para eventual correção da informação.

Conclusão
13.

Por todo o exposto, na transmissão via eletrônica de Pedido de Ressarcimento,
somente são admitidos pedidos de cancelamento ou retificação da DCOMP enquanto não houver
sido emitido o Despacho Decisório eletrônico, e desde que fundados em hipóteses de inexatidões
Fl. 289
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 9 do Acórdão n.o 3301-010.194 - 3a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10880.994960/2011-81

materiais quando do preenchimento do documento. A manifestação de inconformidade e o
recurso voluntário contra a decisão constante do Despacho Decisório eletrônico não se prestam
a tais fins. Eventuais equívocos referentes a retificação ou cancelamento de Pedido de
Ressarcimento, referentes a inexatidões materiais, somente é possível mediante revisão de ofício
do Despacho Decisório eletrônico, a ser efetivada pela autoridade emitente do ato diante de
pedido a ela dirigido pela requerente.
14.

Assim, nego provimento ao recurso voluntário.
É o meu voto.
(documento assinado digitalmente)
Ari Vendramini

Fl. 290
DF CARF MF
Documento nato-digital